Tribunal: TJSP
Processo: 1004401-33.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONVENÇÃO PARA COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. Sentença de improcedência dos pedidos principais e de parcial procedência da reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. QUEBRA CONTRATUAL PELA RÉ. Havendo o autor munido os autos com elementos aptos a subsidiar a alegação de que a ré

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONVENÇÃO PARA COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. Sentença de improcedência dos pedidos principais e de parcial procedência da reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. QUEBRA CONTRATUAL PELA RÉ. Havendo o autor munido os autos com elementos aptos a subsidiar a alegação de que a ré vulnerara os termos da avença ao ceder, sem o seu consentimento, sua posição no contrato, a esta competia provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, o que, todavia, não fez. Legítima a pretensão manifestada pelo condomínio de encerrar o contrato por culpa da demandada, devendo a sentença ser reformada para se extirpar o decreto condenatório ao pagamento, pelo autor, de multa contratual. A reconvenção, pois, passa a ser julgada improcedente, prejudicando o apelo da demandada. A reforma, todavia, não conduz automaticamente ao acolhimento da integralidade dos pleitos formulados na prefacial. Embora o descumprimento praticado pela ré confira respaldo ao intento resolutório pela contraparte, não fundamenta a restituição ou a suspensão de cobrança das contraprestações por serviços efetivamente prestados, até porque, embora o consentimento tácito não valide a substituição da contratada, não autoriza o enriquecimento ilícito do contratante, que deles se beneficiou. MULTA CONTRATUAL. Devido em favor do condomínio o importe correspondente a 10% de nove parcelas mensais (valor individual de R$ 4.875,34 – fls. 76), que perfaz R$ 4.387,80. DANOS MATERIAIS. Pedido indenizatório que se respalda em parcos e frágeis elementos, insuficientes à comprovação mínima do fato constitutivo do direito que afirma o condomínio possuir. DANO MORAL. Caracterizado como massa patrimonial, não há como reconhecer que o autor seja dotado de honra objetiva. VALOR DA CAUSA PRINCIPAL. Alteração ex officio para R$ 18.254,14, a fim de que passe a coincidir com o proveito econômico almejado pelo autor. VALOR DA RECONVENÇÃO. A impugnação ofertada pela reconvinda comporta acolhida. Alteração para R$ 70.128,60. Inteligência do art. 292, VI, do CPC. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição sucumbencial na ação principal, em atenção à regra da causalidade. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO e NÃO PROVIDO O DA RÉ, com determinação.